Tribunal: TJDFT
Processo: 0704419-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704419-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FRANCISCO LOSCHI SARAVY AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOÃO FRANCISCO LOSCHI SARAVY contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação provisória individual de sentença coletiva movida contra o recorrente por BANCO DO BRASIL SA, que tem como objeto cobrança de diferença de índice de correção aplicado sobre o débito derivado de Cédula de Crédito Rural, apurado até abril de 1990, com lastro em sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília, onde figuraram como réus o agravado a União Federal e o Banco Central. A decisão saneadora ora agravada, dentre outros pontos, afastou a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e determinou a realização de perícia, com a ressalva de que a apuração da dívida deve observar eventuais "...amortizações por abatimentos negociais, concessões, indenizações a título de devolução derivada da Lei no 8.088/90 ou por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, devem ser deduzidas do cálculo da liquidação individual da sentença coletiva." Defende o recorrente a incidência do Código de Defesa do Consumidor na elação de crédito rural mantida com o agravado, especialmente para obter a inversão do ônus da prova. Destaca que Súmula no 297 do STJ consolidou o entendimento de que as regras de defesa do consumidor incidem nas relações mantidas pelas instituições financeiras. Tece considerações sobre a aplicação do CDC às relações jurídicas formalizadas antes da sua vigência e faz referência às teorias jurídicas adotadas para verificação da subsistência de relação de consumo, destacando ser parte vulnerável frente ao banco agravado, de modo que deve ter a defesa facilitada em juízo, nos moldes do art. 6o, VIII do CDC. Defende, ainda, a reforma da decisão agravada quando afirma a possibilidade de a perícia judicial levar em consideração abatimentos realizados na dívida rural, e fim de aferir o montante de correção monetária indevida efetivamente paga pelo mutuário no caso concreto. Alega que a possibilidade de levar em conta abatimentos e compensações violaria a coisa julgada, pois se trataria de matéria que deveria ter sido alegada e aventada na fase de conhecimento, ressaltando que o banco agravado não vindicou abatimentos derivados do PROAGRO na ação civil pública originária. Afirma que "...apesar de o devedor poder alegar causas modificativas ou extintivas do seu direito, inclusive novação, compensação dentre outras, tal instrumento somente pode ser utilizado se forem originadas de situações supervenientes à sentença, o que não é o caso dos autos, porquanto a pretendida dedução é matéria anterior ao título exequendo." Ainda sobre o tema, defende que "... se os valores e taxas de juros do PROAGRO ou de qualquer outra securitização estavam (e ainda estão) embutidas no valor do financiamento feito pelo agricultor4, é certo que este foi o responsável pelo adimplemento da obrigação junto ao agente financeiro, de modo que permitir eventual decote/abatimento do saldo credor da parte liquidante é chancelar o enriquecimento ilícito da casa bancária demandada." Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo originário, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer seja cassada ou reformada a decisão, a fim de que seja determinada a aplicação do CDC ao caso sub judice e para que " "...seja afastado qualquer decote/abatimento/dedução como o PROAGRO, de diferença a ser apurada correspondente à indenização vertida em favor da parte credora". Preparo regular no ID 43426453. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, admito o agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Consigno, de início, a probabilidade de provimento do recurso quanto ao pedido de incidência do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, vem se consolidando no Superior Tribunal de Justiça o entendimento pela incidência do estatuto consumerista nos litígios derivados de cédula de crédito rural por instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, quando constatada a manifesta hipossuficiência técnica e probatória por parte do mutuário, consoante atestam os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS CELEBRADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. DESTINATÁRIO FINAL. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. ART. 1.013, § 1o, I, DO CPC/2015. SIMPLES MENÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DE BANCO DO BRASIL S.A. IMPROVIDO. 3. O Colegiado estadual ao decidir pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, assim o fez em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável (AgInt nos EDcl no AREsp 1549004/MS, Rel.às instituições financeiras" (Súmula 297/STJ). Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) Ademais, tratando-se de execução de sentença que reconheceu a violação de direito coletivo, proferida em ação civil pública, devem ser aplicados à defesa dos interesses dos mutuários as normas do Código de Defesa do Consumidor, também de acordo com o disposto no art. 21 da Lei n. 7.347/85. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. INCLUSÃO DE APENAS UM DOS DEVEDORES. FACULDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor - CPC a determinado suporte fático depende primordialmente dos conceitos normativos de consumidor (arts. 2o, 17 e 29), fornecedor, produto e serviço (art. 3o e respectivos parágrafos). Na hipótese, embora o consumidor padrão (art. 2o, caput) em face do elemento teleológico da relação de consumo, a conclusão é diversa pela corrente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça denominada finalismo mitigado. 2. (Acórdão 1636554, 07306270820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DO RÉU(...) 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, que tem como uma de suas premissas a facilitação da defesa dos direitos do destinatário final do produto ou serviço (artigo 6o, VIII, Código de Defesa do Consumidor), e dela decorre a possibilidade do consumidor optar pelo foro de domicílio do réu, quando exteriorizada a facilitação de acesso ao Poder Judiciário. (...) (Acórdão 1435307, 07130935120228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, contudo, que tal apreensão não justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois a incidência do Código de Defesa do Consumidor não tem grandes repercussões no caso em apreço. De fato, o que se apura dos autos de origem, é que o Banco do Brasil, ora agravado, já apresentou nos autos de origem a documentação necessária a liquidação individual da sentença coletiva em relação ao agravante, pelo qual se pode analisar toda a evolução da relação de crédito rural (ID 132501256 e seguintes dos autos originário). Tendo sido determinada a perícia e já havendo prova suficiente nos autos para o deslinde da causa, cabe ao perito judicial mensurar o valor devido ao recorrente, independente do direito aplicado à relação jurídica subjacente ao litígio. Ressalto que o objeto da prova pericial é simples e objetivo, pois se resume em aferir o índice de atualização aplicado no mês de referência, e promover a substituição pelo indexador determinado na sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, em cotejo com os valores que foram efetivamente pagos pelo mutuário. Também não se verifica probabilidade de reforma da decisão agravada quando determina que a pericia judicial leve em conta eventuais "...amortizações por abatimentos negociais, concessões, indenizações a título de devolução derivada da Lei no 8.088/90 ou por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, devem ser deduzidas do cálculo da liquidação individual da sentença coletiva." Com efeito, verifica-se que sentença condenou o agravado a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores à abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), devendo ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora. Desse modo a apuração de eventual valor devido exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, para verificar o montante que recebeu eventual correção monetária indevida, de acordo com os parâmetros dispostos na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1. Essa apuração demanda apuração do número de parcelas amortizadas e pendentes de amortização em cada contrato, além de ser necessário verificar o valor pelo qual houve a quitação efetiva da dívida rural, com recursos do mutuário. A propósito, destaco o seguinte aresto oriundo da jurisprudência desta Corte de Justiça, quando analisou questão relativa ao cumprimento individual da mesma sentença de natureza coletiva: PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA COLETIVA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO. PENDÊNCIA DE RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO CONFERIDO A RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94008514-1. ELISÃO. REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS AMPARADAS NO TÍTULO COLETIVO. VIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO EM CARÁTER PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 512). PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO A SER OBSERVADO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO. RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO. COMPLEXIDADE. ATIVIDADE TÉCNICA. APURAÇÃO. FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO (CPC, ART. 510). DESCABIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. AVIAMENTO DE DEFESA. INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL. AGRAVO DESPROVIDO.(...) 4. A liquidação pelo procedimento comum, segundo a dicção legal (CPC, art. 511), somente é cabível quando passível de ser alegado e provado fato novo, compreendido como evento apto a interferir no quantum debeatur sem que haja qualquer incursão ou alteração do que já fora resolvido e estratificado pela sentença do qual emerge o direito em depuração, à medida em que a natureza e essência da liquidação é permitir a materialização do reconhecido, ou seja, encerra natureza constitutivo integrativa do título executivo, não podendo alterar seus contornos materiais( CPC, art. 509, §4o), daí porque, em demandando a apuração do crédito postulado apenas cálculos por emergir de diferenças de correção monetária incidente sobre empréstimo objeto de cédula de crédito rural, com consideração, inclusive, do que efetivamente fora pago pelo tomador do empréstimo e agora credor, a liquidação do julgado deve ser realizada pelo procedimento da liquidação por arbitramento, com o qual não se compatibiliza a formulação de contestação. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1354472, 07496016420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) Desse modo, como bem deliberado na decisão agravada, a perícia judicial deve levar em consideração o montante da dívida rural que foi efetivamente pago com recursos do mutuário, promovendo-se o abatimento proporcional de eventuais deduções, compensações ou outros benefícios, sob pena de enriquecimento sem causa. Ressalto, ainda, a improcedência da alegação de que a possibilidade de levar em conta abatimentos e compensações sobre o débito rural violaria a coisa julgada. Isso porque houve o acolhimento de embargos de declaração pelo STJ no bojo da ação civil pública onde prolatada a sentença coletiva em liquidação, ressalvando especificamente que o direito de indenização deveria ser apurado de acordo com os valores efetivamente pagos pelo mutuário, mediante abatimento proporcional de eventuais deduções concedidas sobre a dívida rural, in verbis: "...Repetindo, o objeto da presente demanda se limita aos financiamentos rurais que tiveram índice de atualização da dívida superior aos 41,28% no mês de março de 1990 e nada mais. Conforme acima registrado, fora acolhida a insurgência do Banco do Brasil para aclarar o dispositivo, deixando expresso que a condenação dos réus envolve tão somente os agricultores que efetivamente pagaram a maior, devido a incidência de atualização monetária considerada ilegal pela jurisprudência desta Corte. Portanto, eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública. (...) Ante todo exposto, conheço dos embargos de declaração e acolho-os, sem efeitos modificativos, tão somente para aclarar eventuais pontos tidos por obscuros quanto ao objeto da presente demanda e ao dispositivo do acórdão embargado, que, com o presente acolhimento, passa a ter seguinte redação, verbis: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. (ID 126143821 - pag. 65, g.n.) Assim, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso quanto à insurgência em face da possibilidade de serem abatidos do valor da dívida eventuais amortizações concedidas ao mutuário no curso da relação creditícia. Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. COLETIVA. ABATIMENTOS. CRÉDITOS. LEI 8.088/90. PROAGRO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO. INCIDENCIA. VALORES. DESEMBOLSADOS PELO DEVEDOR. ATUALIZAÇÃO. TAXAS. PACTUADAS. TÍTULO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA. LIMITES. LAUDO. PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O título executivo judicial liquidando não impõe impedimento algum aos abatimentos decorrentes do PROAGRO e da Lei 8.066/90, posto que a condenação está limitada ao que foi efetivamente pago a maior pelo mutuário. Entendimento em sentido contrário acarretaria enriquecimento sem causa, uma vez que a parte liquidante receberia valores a título de diferença de correção monetária de quantias que não foram efetivamente desembolsadas. (...) (Acórdão 1657085, 07179244520228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.075/STF. JULGAMENTO FINALIZADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. AMORTIZAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO MUTUÁRIO. PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - PROAGRO. RECÁLCULO DO MONTANTE DEVIDO. DECOTE DOS CRÉDITOS NÃO VERTIDOS PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIAS DECIDIDAS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, instituído pela Lei no 5.969/73, vigente à época da celebração das cédulas de crédito rural atingidas pela resolução da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, previu a exoneração de até 100% (cem por cento) do financiamento concedido por instituição financeira ao produtor rural, em razão da dificuldade de liquidação pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atingissem bens, rebanhos e plantações (Arts. 1o e 4o, da Lei no 5.969/73). 4. No julgamento dos Embargos de Declaração no REsp no 1.319.232/DF, opostos por ocasião da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, restou definido o "pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal". 5. No caso dos autos, apesar de o Executado haver demonstrado a concessão de créditos oriundos do PROAGRO, o laudo pericial desconsiderou esses abatimentos, a par de caracterizarem-se como amortizações não realizadas pelo Exequente. 6. É certo que esses dados não podem ser ignorados pelo perito, pois trata-se de amortizações que, muitas vezes, atingem a quase totalidade do valor do mútuo, de modo que o mutuário não pode exigir a repetição de valores que não despendeu, sob consequência de enriquecimento ilícito. A devolução da diferença devida deve recair sobre aquilo que foi vertido ao pagamento do financiamento com recursos próprios. (...) (Acórdão 1643638, 07265790620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO PROAGRO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 3. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO destinava-se a "(...) exonerar o produtor rural, na forma que for estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de obrigações financeiras relativas a operações de crédito, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações." (art. 1o da Lei Lei 5.969/73, posteriormente revogada pela Lei 12.058/2009). Assim, caso o produtor rural tenha sido beneficiado com recursos do PROAGRO, é cabível que seja abatida, do débito liquidando, a referida indenização, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1605224, 07159653920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator